Tribunal: STF
Processo: HC 185443
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR IMPLEMENTADA – EXTENSÃO – IDENTIDADE DE FATO – AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 20 de maio último, afastou a custódia preventiva do paciente, Jefferson Moreira da Silva, considerado o excesso de prazo. 
    André Oliveira Macedo, por meio da petição/STF nº 36.826/2020, subscrita por advogados devidamente credenciados, busca a extensão dos efeitos da medida acauteladora implementada. Alega estar em situação jurídica idêntica à do paciente. 
    As prisões preventivas de Jefferson e do requerente, ocorridas em 15 de setembro de 2019, foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo-crime nº 0000373-08.2015.4.03.6104, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou haver o Juízo, no dia 11 de outubro de 2016, condenado o paciente a 12 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, em virtude do cometimento do citado delito. No dia 25 de junho de 2020, a Décima Primeira Turma proveu parcialmente apelação, formalizada pela defesa, para redimensionar a pena ao patamar de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Manteve a custódia preventiva, consignando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 
    O habeas corpus encontra-se concluso para análise do que pleiteado quanto à extensão.
    2. Quando do implemento da medida de urgência, assentei:
    […] 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de setembro de 2019, ou seja, há 8 meses e 5 dias. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    […] 
    A extensão pressupõe situação jurídica idêntica. Essa premissa é conducente a não implementá-la sempre que se tratar de circunstâncias diversas. A Décima Primeira Turma, em 25 de junho de 2020, ao prover parcialmente apelação interposta pela defesa, concluiu persistirem os motivos que levaram à custódia preventiva. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, fica afastado constrangimento ilegal. Não há a identidade arguida. 
    3. Indefiro a extensão.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator